Tribunal: TJMT
Processo: 1004415-21.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004415-21.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Desobediência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDUARDO NERIS DE PAULA MENDONCA - CPF: 075.873.521-98 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO ALEJANDRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 072.764.891-83 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 619.199.473-70 (TERCEIRO INTERESSADO), H. G. A. G. - CPF: 075.368.471-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente preso em flagrante, posteriormente convertido em preventiva, no âmbito de investigação pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts
. 33,
caput,
e 35 da Lei nº 11.343/06, art. 244-B do ECA e art. 330 do Código Penal. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, alegando genericidade da decisão, inexistência de
periculum
libertatis
, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), nulidade do flagrante, condições pessoais favoráveis e invoca o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional (ADPF 347), pleiteando a revogação da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 312 do CPP e do art. 93, IX, da CF; (
ii
) estabelecer se estão demonstrados elementos contemporâneos aptos a evidenciar risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva; (
iii
) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto; (
iv
) verificar se há ilegalidade flagrante ou nulidade no auto de prisão apta a justificar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva fundamenta-se em elementos concretos extraídos do auto de prisão, depoimentos e laudo preliminar, indicando materialidade e indícios de autoria.

4. O decreto prisional não se apoia na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, mas na gravidade concreta do contexto, evidenciada por indícios de atuação estruturada, imputação de associação para o tráfico, presença de adolescente na empreitada e indicativos de vinculação a organização criminosa.

5. A imputação do art. 244-B do ECA, quando amparada em elementos mínimos de verossimilhança, eleva o risco social concreto e reforça a necessidade de tutela da ordem pública.

6. A notícia de descumprimento de cautelares anteriormente impostas demonstra, em tese, a inadequação das medidas do art. 319 do CPP e reforça a necessidade da custódia para conter risco de reiteração.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam o
periculum
libertatis
quando evidenciada a necessidade da prisão preventiva, conforme Enunciado 43 da TCCR/TJMT.

8. A quantidade e a natureza das drogas, aliadas ao contexto da apreensão, constituem fundamentos idôneos à decretação da preventiva, nos termos do Enunciado 25 da TCCR/TJMT e da jurisprudência desta Corte.

9. O
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo inviável o exame aprofundado de alegada nulidade do flagrante quando dependente de revolvimento fático-probatório, conforme precedente no N.U 1022955-93.2021.8.11.0000.

10. O reconhecimento do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional (ADPF 347) não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam risco atual à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco atual à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva, não bastando a gravidade abstrata do delito”.

“A imputação de associação para o tráfico, o envolvimento de adolescente e indicativos de atuação estruturada constituem circunstâncias idôneas a justificar a custódia cautelar”.

“Condições pessoais favoráveis e a invocação do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional não afastam a prisão preventiva quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004415-21.2026.8.11.0000

PACIENTE: EDUARDO NERIS DE PAULA MENDONCA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARCAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Eduardo Neris de Paula Mendonça
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, Polo Barra do Garças/MT, no contexto do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000127-18.2026.8.11.0004, vinculado ao Inquérito Policial n. 1000328-10.2026.8.11.0004, no qual se apuram, em tese, os delitos previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06, art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 330 do Código Penal, relacionados a fato ocorrido em 07/01/2026.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante e, em audiência de custódia, teve a prisão convertida em preventiva, sustentando a defesa que a decisão seria desprovida de motivação concreta, fundada em premissas genéricas e reproduzíveis a quaisquer casos de tráfico, sem individualização suficiente do paciente e sem a demonstração do
periculum
libertatis
exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega, ainda, a excepcionalidade da segregação cautelar e a necessidade de observância do critério de adequação e proporcionalidade previsto no art. 282 do CPP, com a priorização das medidas cautelares diversas da prisão, inclusive com possibilidade de monitoramento eletrônico, reputadas aptas a resguardar a ordem pública e a instrução. Invoca, como reforço argumentativo, o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional (ADPF 347), além de afirmar existir notícia de nulidade do flagrante, bem como sustenta que eventual processo anterior mencionado não revelaria contemporaneidade ou gravidade aptas a legitimar a medida extrema, aduzindo tratar-se de feito arquivado, sem aptidão para, por si, justificar a custódia no caso presente.

A liminar foi indeferida, em decisão monocrática, ao fundamento de que, em juízo de delibação, a prisão preventiva se apresentava lastreada em elementos concretos extraídos do cenário de apuração, indicando gravidade concreta e risco de reiteração, com referência à estruturação da atividade delitiva, à necessidade de garantia da ordem pública e à insuficiência das cautelares diversas no quadro então delineado
.

Solicitadas informações, a autoridade apontada como coatora limitou-se a comunicar que não havia elementos complementares a prestar para além do quanto já lançado nos autos do flagrante e do inquérito, registrando, em síntese, a tramitação do procedimento investigatório
,

e o encaminhamento para manifestação ministerial.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
escrito
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem
ao argumento de
que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se apoia em dados indicativos de materialidade e indícios de autoria, extraídos do auto de prisão, depoimentos colhidos e laudo preliminar, bem como em elementos aptos a demonstrar o risco concreto à ordem pública, notadamente pela gravidade concreta do contexto, pela imputação de associação para o tráfico, pela presença de adolescente na empreitada, por indicativos de vinculação a organização criminosa e por notícia de descumprimento de cautelares anteriormente impostas, reputando inadequadas, no caso, as medidas do art. 319 do CPP.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

A prisão cautelar, como se sabe, é sempre medida de ruptura, vez que, atrás de cada decisão de restrição da liberdade, há uma vida real submetida a uma suspensão abrupta de vínculos, trabalho, afetos e rotinas, o que impõe ao julgador uma atenção redobrada à legalidade estrita e à motivação concreta.

Essa sensibilidade, todavia, não autoriza que a
cautelaridade
penal seja substituída por automatismos de benevolência, quando o processo revela, com base em dados minimamente verificáveis, que a liberdade, naquele contexto específico, pode significar a continuidade da atividade criminosa, a reiteração delitiva ou a frustração da efetividade da persecução.

O equilíbrio constitucional, aqui, não está em negar a humanidade do paciente, mas em reconhecê-la sem olvidar o dever de tutela da ordem pública e da própria credibilidade do sistema de justiça, desde que o decreto se apoie nos parâmetros do art. 312 do CPP e observe o dever de fundamentação do art. 93, IX, da Constituição.

No caso, a impetração se volta contra a decisão que, após a homologação do flagrante, converteu a prisão em preventiva.

Embora a via mandamental não se preste à reconstrução probatória minuciosa e tampouco comporte dilação, é possível, no âmbito do controle de legalidade, aferir se houve motivação idônea e se a cautela se ancora em elementos concretos e contemporâneos.

E, nesse ponto, o conjunto trazido a este
writ
, especialmente a moldura delineada pela decisão atacada, pelas informações e pelo parecer ministerial, evidencia que o decreto não se apoiou apenas na gravidade abstrata do tráfico, mas na gravidade concreta do contexto que envolveu a prisão e na leitura de risco atual.

Iss
o
porque
, consta que a prisão em flagrante decorreu de circunstâncias que indicariam dinâmica compatível com prática de tráfico e, em tese, associação para o tráfico, com apreensão de entorpecentes e apetrechos correlatos, além de elementos que, na ótica do órgão acusatório, apontariam para atuação estruturada e não episódica.

Soma-se a isso o fato de a imputação envolver o art. 244-B do ECA, circunstância que, quando amparada em elementos mínimos de verossimilhança, agrava o desvalor concreto do contexto, não por juízo moral, mas porque revela exposição de adolescente ao circuito de criminalidade organizada, elevando o risco social imediato.

O parecer ministerial, de modo convergente, assinala existir suporte para materialidade e indícios de autoria em auto de prisão, depoimentos e laudo preliminar, além de mencionar indicativos de vinculação a organização criminosa e notícia de descumprimento de cautelares anteriormente fixadas, o que, se efetivamente lastreado nos autos originários, reforça, com densidade, a conclusão de inadequação das medidas alternativas e a necessidade de contenção cautelar.

A decisão atacada, na linha argumentativa exposta na formação deste
habeas corpus
, amparou-se na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração, destacando que o cenário apurado não se compatibiliza com a figura do agente ocasional, mas com atuação organizada, com divisão de tarefas e permanência do vínculo delitivo.

A partir dessa premissa, afirmou a insuficiência das cautelares diversas, precisamente porque a gravidade concreta não repousaria apenas na existência de droga, mas no contexto de estruturação e potencial de continuidade.

Essa racionalidade é coerente com o modelo do art. 312 do CPP, sobretudo quando a decisão explicita elementos que superam o lugar comum e identificam o porquê de a liberdade, ali, representar risco atual.

De tal modo, n
ão procede, nesse quadro, a tese de fundamentação genérica.

A defesa tem razão ao insistir que a prisão preventiva não pode ser decretada como reflexo automático do tipo penal imputado, e a jurisprudência superior tem reiterado que a gravidade abstrata não basta.

Ocorre que, aqui, a motivação não se esgota na retórica do tráfico como mal social, mas aponta para o que o caso tem de específico
, ou seja,
a imputação de associação, os indicativos de estruturação da conduta, a presença de adolescente no cenário delitivo, a menção a organização criminosa e a notícia de ineficácia prévia de medidas menos gravosas, tudo a convergir para risco real de reiteração e para a necessidade de interrupção imediata da atividade.

Em situações desse jaez, a custódia cautelar encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que reconhece
“
a legitimidade da preventiva quando demonstrada a gravidade concreta do tráfico, evidenciada por quantidade e diversidade de entorpecentes, modus operandi revelador de divisão de tarefas e estruturação, e envolvimento de adolescente, bem como assenta que condições pessoais favoráveis não bastam para infirmar a medida e que as cautelares do art. 319 do CPP podem se revelar insuficientes diante da necessidade de contenção imediata da atividade criminosa
”
, como se decidiu no N.U 1048415-43.2025.8.11.0000
, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 18/02/2026.

Também não se sustenta, por si, a invocação de condições pessoais favoráveis como fator decisivo. É certo que primariedade, residência fixa e ocupação lícita têm relevância na dosimetria e podem ser consideradas na aferição de adequação cautelar; mas, na lógica do art. 312 do CPP, elas não neutralizam o risco concreto quando o processo aponta para estruturação delitiva e potencial de reiteração.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “condições pessoais favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não são suficientes para afastar o
periculum
libertatis
, quando demonstrada a necessidade da custódia”, compreensão consolidada no Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Do mesmo modo, “
a quantidade e a natureza das drogas, aliadas ao contexto da apreensão
”, constituem elementos aptos a justificar a prisão preventiva, conforme o Enunciado 25 da TCCR/TJMT, diretriz que, quando aplicada com lastro nos autos, revela-se compatível com a leitura constitucional de proporcionalidade em sua dimensão concreta.

No tocante ao argumento de que existência de feito anterior, supostamente arquivado, não poderia irradiar efeitos para o presente, cumpre reconhecer que a preventiva não pode ser convertida em punição por antecedentes ou em mecanismo de reprovação moral.

Ainda assim, o ponto relevante, quando invocado pela autoridade ou pelo órgão acusatório, não é a
simples memória
de um processo pretérito, mas a constatação de que medidas menos gravosas eventualmente impostas foram insuficientes para conter a conduta, ou que o paciente teria descumprido obrigações cautelares.

Se assim ocorreu, a conclusão de inadequação das cautelares do art. 319 do CPP ganha densidade empírica, pois deixa de ser uma afirmação abstrata e se torna inferência fundada na experiência concreta do próprio processo.

E, nessa linha
argumentativa
, esta Corte já assentou que
“a concessão de liberdade provisória em situações pontuais não interfere na validade de prisão preventiva fundada em investigação autônoma e mais ampla, especialmente quando presentes indícios de associação criminosa e risco à ordem pública
”, conforme decidido no N.U 1000891-16.2026.8.11.0000
, de relatoria do Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, orientação que se harmoniza com a necessidade de leitura contextual e não fragmentária do caso.

Quanto à alegação genérica de nulidade do flagrante,
o habeas corpus
é via nobre, mas não é via de reconstrução probatória ampla.

A defesa afirma existir nulidade, contudo a aferição de vícios que dependam de reconstituição minudente do iter fático, análise de consentimento, dinâmica de abordagem, circunstâncias de ingresso e demais particularidades, quando não evidentes de plano, demanda cautela, sob pena de se converter o writ em sucedâneo de instrução.

A propósito, conforme já decidiu esta Corte, “
habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de matérias afetas ao mérito da ação penal, quando dependentes de aprofundado revolvimento fático-probatório
” (N.U 1022955-93.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto).

Não havendo, no recorte cognitivo possível nesta sede, demonstração inequívoca de ilegalidade flagrante a macular a cautelar, não se identifica constrangimento apto a ser sanado pela via mandamental.

A referência à ADPF 347, por fim, merece a devida seriedade.

O reconhecimento do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional
é
um chamado institucional à racionalidade, à excepcionalidade da prisão e à responsabilidade pública.

Todavia, não opera como cláusula de imunidade à custódia cautelar quando o caso concreto evidencia, por elementos objetivos, risco atual à ordem pública e probabilidade razoável de reiteração ou continuidade delitiva.

A resposta constitucional, aqui, é precisamente exigir fundamentação concreta e controle rigoroso de proporcionalidade, e isso, no quadro apresentado, foi observado, pois a decisão atacada não se limita a fórmulas
vazias
, já
que
descreve, ainda que no nível próprio da fase inicial, um cenário que sugere atuação organizada, com risco real de continuidade, e conclui, com coerência, pela insuficiência das cautelares alternativas.

Nessa perspectiva, a manutenção da prisão preventiva encontra respaldo não apenas na moldura abstrata dos tipos imputados, mas na gravidade concreta do contexto revelado, que envolve indícios de estruturação da atividade criminosa, imputação de associação, notícia de vinculação a organização delitiva, participação de adolescente e indicação de ineficácia de medidas anteriores, circunstâncias que, conjugadas, justificam a contenção cautelar como instrumento de garantia da ordem pública.

Em situações análogas, esta Corte já afirmou ser legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente pela suposta prática de tráfico, majorado pelo envolvimento de adolescente, em razão da gravidade concreta e do risco de reiteração delitiva (N.U 1030045-16.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, julgado em 01/10/2025, publicado no DJE 07/10/2025).

A

ratio

decidendi
desse entendimento se ajusta ao caso, porque
a
custódia
aqui foi
decretad
a
por necessidade cautelar ligada a elementos que indicam periculosidade social concreta e potencial de continuidade.

Assim,
a
decisão atacada, no que é possível aferir nesta sede, revela-se legítima, idônea e fundada em elementos concretos extraídos do contexto apurado, sendo inadequadas, no caso, as medidas do art. 319 do CPP para neutralizar o risco delineado.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo íntegra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026